Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. DIREITO DE AUTODEFESA. INQUÉRITO INSTAURADO DE OFÍCIO. INVIÁVEL. CONSCIÊNCIA DA FALSA IMPUTAÇÃO. INTENÇÃO DE PREJUDICAR. VÍTIMA QUE CHEGOU A SER INDICIADA E PRESA PREVENTIVAMENTE. DEVER FUNCIONAL DA AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu atribuiu a terceiro a qualidade de mandante do crime de extorsão por ele próprio praticado sozinho, mesmo tendo conhecimento de que tal pessoa não tinha nenhum envolvimento com o delito, provocando o seu indiciamento e, inclusive, a decretação de sua prisão preventiva, inafastável a condenação por crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal).
2. A falsa imputação de crime a terceiro, que sabia inocente, não é albergada pelo direito de autodefesa constitucionalmente assegurado, tampouco comporta guarida a assertiva de que o Delegado de Polícia, de ofício, instaurou investigação contra o imputado, pois a autoridade policial assim agiu em dever funcional, diante da falsa comunicação de crime feita pelo réu que, inclusive, chegou a reconhecer o imputado, em procedimento formal na delegacia, como mandante do delito.
3. Recurso desprovido.